Tribunal: TJES
Processo: 5025426-53.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025426-53.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: CLAUDIA VALERIA VIANNA DE ARAUJO ALLEMAND
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025426-53.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: CLAUDIA VALERIA VIANNA DE ARAUJO ALLEMAND

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NOS VENCIMENTOS E IGNORADO ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. MENÇÃO À RUBRICA INEXISTENTE. REFLEXOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do décimo terceiro salário e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora, bem como ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). É cediço o entendimento encontrado na Constituição Federal em que, aqueles ocupantes de cargo público em geral, está assegurado ao percebimento de 13º salário. Ainda que, o ente público detenha autonomia administrativa para organizar seu funcionamento, não poderá afastar-se dos regramentos determinados pela Carta Magna, sendo direito de todo servidor público ao recebimento do décimo terceiro salário com base na sua remuneração integral, em atenção aos arts. 7º, incisos IV, VII, VII e 39, §3º, “
desse modo, conforme o mandamento legal, o 13º (décimo terceiro) salário constitui um direito constitucional de todo servidor, que deve ser pago pela Administração Pública, a cada ano, com base na sua remuneração integral, isto é, o vencimento do cargo, acrescido de outras vantagens pecuniárias previstas em lei
”, como bem pontuado pelo Juízo de origem.

(3). Ressalta-se o firmado pela lei Complementar Municipal nº 006/2002 – Estatuto dos Servidores Públicos de Vila Velha, em seu art. 88, §1º: “
O

13° (décimo terceiro) vencimento corresponderá a 1/12 (um doze avos), por mês de efetivo exercício,
da remuneração integral
devida em dezembro do ano correspondente
”. Nesse sentido, é notório que a remuneração integral servirá como base para cálculo de décimo terceiro, isto é, incluindo-se neste cálculo também as vantagens adquiridas através da lei, fazendo jus a parte recorrida, portanto, aos reflexos salariais postulados na hipótese.

(4). Ademais, em que pese sustente o Recorrente que os pagamentos foram realizados de forma regular e que os cálculos da Recorrida não teriam considerado/incluído os valores pagos sob a rubrica “média 13º salário”, verifico a partir das fichas financeiras da servidora a inexistência da rubrica apontada pela Municipalidade, de modo que absolutamente desprovida de qualquer subsídio probatório a tese brandida pelo Recorrente no particular, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)